Tribunal: TJDFT
Processo: 0719981-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. SEM PREJUÍZO. INCABÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. INADIMPLEMENTO. OBRIGRAÇÃO DOS FIADORES. AUSÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO AO LOCADOR. MULTA MORATÓRIA. ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA LOCADORA. MULTA DE TRÊS MESES DE ALUGUEL POR INFRAÇÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA ABUSIVA. IMPOSSIBILIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. MITIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA

1. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme ao entender pela aplicação do princípio o qual dispõe que não há nulidade sem prejuízo. Caso contrário, pas de nullité sans grief, o sistema jurídico estaria prestigiando o formalismo em detrimento da verdadeira finalidade almejada no processo. Logo, se o mandado citatório cumpriu o fim a que se destina, não há que se falar em sua nulidade.

2. De acordo com a teoria da asserção, a parte requerida possui pertinência subjetiva abstrata com o objeto demandado, em razão do direito material controvertido, sendo, pois, parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual deduzida nos autos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. Se o fiador não se exonera da fiança mediante a expedição de notificação extrajudicial ao locador, continuará responsável por inadimplências relativas a período de prorrogação do contrato, na medida em que assumiu o encargo até a devolução do imóvel.

4. É cediço que o contrato vincula as partes nos termos pactuado, em observância ao princípio pacta sunt servanda, porém, ainda que tal princípio seja a força motriz do direito privado brasileiro, deixou de ser absoluto, especialmente após a consolidação dos postulados da função social dos contratos, da boa-fé objetiva e da teoria da imprevisão (CC, arts. 421, 422 e 478).

5. É abusiva a cláusula que impõe a autorização do locador para alteração no contrato social do locatário, caracterizando o seu descumprimento como uma infração contratual penalizada com multa no valor equivalente a 3 meses de aluguel.

6. Recursos conhecidos e desprovidos.